Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-92.2019.8.26.0556
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Pretensão à reanálise das teses arguidas no recurso de apelação, devidamente refutadas no acórdão embargado – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500042-92.2019.8.26.0556/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
EGOM HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO, Interessados BRUNO FELIPE DA SILVA
MIRANDA e ANTÔNIO DO CARMO SILVANO, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556/50000 -Voto no 14351
2
Voto no 14351
Embargos de Declaração n. 1500042-92.2019.8.26.0556/50000
Comarca de Araraquara
Embargante: Egom Henrique de Oliveira Pinto
Embargada: 3a Câmara Criminal
Ementa
Embargos de Declaração – Omissão Inocorrência Acórdão bem
fundamentado
Pretensão à reanálise das teses arguidas no
recurso de apelação, devidamente refutadas no acórdão embargado
Prequestionamento
Inadmissibilidade
Embargos de
Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão a fls. 568/582, em que, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar e
negado provimento aos recursos da Defesa, e foi dado parcial provimento ao recurso
da acusação para exasperar a pena do embargante EGOM HENRIQUE DE
OLIVEIRA PINTO para 11 anos de reclusão e 27 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
A Defesa argumenta com a omissão e falta de
fundamentação do v. Acórdão quanto à análise das provas, sobretudo relacionadas
ao reconhecimento pessoal do embargante. Também alega a inexistência da
fundamentação para a manutenção da causa de aumento da pena correspondente à
restrição da liberdade da vítima e da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556/50000 -Voto no 14351
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas
pela Defesa.
Vale consignar que na fundamentação do acórdão
embargado rejeitou-se de forma expressa a preliminar relacionada à ilegalidade do
ato de reconhecimento pessoal do réu, pois o ato ocorreu em Juízo, não havendo
determinação legal para a prévia descrição do acusado antes do reconhecimento, o
que seria até mesmo inviável, haja vista a presença do acusado na sala de audiência.
Também houve suficiente fundamentação a respeito das
provas que sustentaram a condenação, inclusive quanto à manutenção da causa de
aumento do roubo correspondente à restrição da liberdade da vítima e à dosimetria
da pena, prescindido a análise articulada de todos os elementos de convicção
existentes nos autos que conduziram a este entendimento, ou mesmo a rejeição de
todas as questões levantadas pelas partes, bastando que o julgador sustente de forma
fundamentada o seu convencimento.
Isto porque as decisões judiciais devem ser interpretadas
como um todo, com o atributo da lógica, não somente jurídica, mas da própria
natureza das coisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556/50000 -Voto no 14351
4
O que pretende a Defensoria Pública é a reanálise das
teses já enfrentadas por esta Colenda Turma Julgadora, a qual, por unanimidade,
não acolheu a pretensão recursal, de forma bem justificada.
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Constato ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator